Tribunal: TJBA
Processo: 8074125-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074125-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GIOVANI ALMEIDA RIBEIRO Advogado(s): ROBERTA CORREIA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ATUAÇÃO DILIGENTE DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de exceção de pré-executividade, rejeitou as alegações de prescrição e ilegitimidade passiva suscitadas pelo Agravante, determinando o prosseguimento da execução fiscal. O Agravante argumenta que o crédito tributário se encontra extinto pela prescrição intercorrente, decorrente da alegada inércia da Fazenda Pública por longos períodos, bem como pela prescrição do direito de redirecionar a execução ao sócio, em razão da constatação da dissolução irregular da pessoa jurídica em 2009 e a citação do sócio apenas em 2024. II. Questão em discussão 2. A controvérsia principal reside na análise da ocorrência ou não da prescrição direta ou intercorrente da pretensão executória, diante da atuação da Fazenda Pública na busca pela satisfação do crédito tributário, bem como na correta qualificação jurídica do ato processual que implicou a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu sócio-gerente, e seus reflexos sobre a alegada ilegitimidade passiva por prescrição. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi ajuizada em 2003, com despacho ordenando a citação em 13/08/2003, o que interrompeu o prazo prescricional nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. A posterior determinação judicial de citação do sócio da executada, ocorrida em 2023, constitui novo marco interruptivo do prazo prescricional. A demora na citação, quando atribuível aos mecanismos da Justiça e não à inércia da Fazenda Pública, não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado. 4. Constatou-se a atuação diligente da Fazenda Pública, que, conquanto tenha havido longos lapsos temporais sem a efetivação da citação do sócio, manifestou-se nos autos sempre que instada pelo judiciário a impulsionar o feito, por meio de requerimentos de localização de bens e, posteriormente, com o pedido de citação do sócio. Essa conduta afasta a caracterização da inércia que fundamentaria a prescrição intercorrente. 5. Não houve, na espécie, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, mas sim a citação da própria pessoa jurídica na pessoa de seu representante legal, providência válida e legítima quando a empresa não é localizada em seu domicílio fiscal e há indícios de dissolução irregular. Tal ato não implica a inclusão de um novo sujeito passivo na relação jurídico-tributária, mas sim a regularização da citação da devedora originária. Dessa forma, não se aplica o prazo prescricional específico para o redirecionamento da execução aos sócios. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. A interrupção do prazo prescricional em execução fiscal, iniciada pelo despacho que ordena a citação da pessoa jurídica, estende-se aos atos subsequentes que visam à localização e citação dos responsáveis pela empresa, não configurando prescrição intercorrente a demora na efetivação do ato citatório quando a Fazenda Pública demonstra diligência processual. 2. A citação da pessoa jurídica na pessoa de seu sócio-administrador, em virtude de sua não localização, não se confunde com o redirecionamento da execução fiscal para o patrimônio do sócio, não submetendo o ato aos prazos prescricionais específicos atrelados à responsabilização pessoal. Dispositivos relevantes citados: Artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional. Artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Artigo 1.019, I do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8074125-11.2025.8.05.0000, em que é Agravante GIOVANI ALMEIDA RIBEIRO e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA Salvador, .